Tribunal: TJPA
Processo: 0805076-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805076-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE MEDICAMENTO NÃO INSERIDO NA LISTA DO RENAME. DECISÃO QUE DETERMINOU REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, ANTE A NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR A LIDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE E A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 855.178 (TEMA 793). PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1
. A decisão monocrática agravada deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, determinando a remessa do processo principal à Justiça Federal, ante a necessidade de a União compor o polo passivo da lide.

2. As pacientes substituídas pelo
Parquet
realizam tratamento para controle de doença psíquica, necessitando fazer uso dos medicamentos que não integram a Lista Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

3. A legislação vigente determina que
a incorporação de medicamentos pelo SUS é atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor a lide (artigo 19, alínea q, da
Lei n.º
12.401/2011 e Enunciado nº. 78 do Conselho Nacional de Justiça, III Jornada de Direito à Saúde).

4. A necessidade de remessa à Justiça Federal também se encontra prevista no
julgamento do RE 855.178 (Tema 793). Precedentes.

5. Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 29 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº 0805076-73.2021.8.14.0000 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a necessidade de União compor o polo passivo da lide, com a consequente remessa do processo principal à Justiça Federal, para regular processamento e julgamento, mantendo-se, contudo, os efeitos da liminar deferida na origem, até nova manifestação do juízo competente, nos termos da fundamentação (...)

Em razões recursais, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta a ausência da necessidade de a União compor a lide e, consequentemente, da remessa à Justiça Federal, em razão da responsabilidade solidária dos entes federados. Defende ainda, que o Estado já recebe repasse da União para disponibilizar os medicamentos necessários à população. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de reforma da determinação contida na decisão monocrática agravada, que determinou a remessa do processo principal à Justiça Federal, ante a necessidade de a União compor o polo passivo da lide.

Conforme destacado na decisão recorrida, os documentos anexados na petição inicial demonstram que as pacientes substituídas pelo
Parquet
realizam tratamento para controle de doença psíquica, necessitando fazer uso dos medicamentos Venlaxin 150mg, Abretia 30mg, Zolpiden 10mg e Prefiss, que não integram a Lista Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

Sobre a situação em epígrafe (medicamento não disponível no RENAME), a Lei n.º
12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS e, especificamente, em seu artigo 19, alínea q, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer, senão vejamos:

Art. 19-Q.
A incorporação
, a exclusão ou a alteração
pelo SUS de novos medicamentos
, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica,
são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
(grifo nosso).

Com base na regra estabelecida pela legislação em comento, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº. 78 de 18/03/2019, que estabelece:

Enunciado n.º 78. Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde - SUS. (grifo nosso).

Diante da situação em epígrafe, o Supremo Tribunal Federal afetou o tema, fixando a seguinte Tese no julgamento do RE 855.178 (Tema 793):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso).

Depreende-se do voto
proferido pelo relator (ainda não publicado), que, caso a tecnologia demandada não esteja prevista nas políticas públicas do SUS, a tese indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da
lei 12.401/11
e, no Enunciado 78, do
Conselho Nacional de Justiça
, conforme se infere das palavras do ministro Luiz Edson Fachin:

(...) Se
a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica
, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação. (...). (grifo nosso).

Ademais, o medicamento em questão, além de não estar disponível no RENAME, também é considerado medicamento de alto custo, uma vez que causa elevado impacto financeiro para o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, situação que também atrai a responsabilidade da União.

Deste modo, estabelecido a necessidade do chamamento da União para compor a lide, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar o presente recurso, vez que competirá a Justiça Federal processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer, nos termos do artigo
art. 109, I da CF/88:

Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar
:

I -
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes
, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº. 0801144-71.2017.814.0015), ajuizada por JUVANILDA DA SILVA GOMES. A inicial da ação de obrigação de fazer, narra que a autora, aqui agravada, é portadora de doença pulmonar crônica progressiva (CID J84.9), que compromete as estruturas interstício-alveolar do pulmão de modo contínuo, acarretando a sua limitação física e redução de tolerância ao esforço, sendo prescrita a medicação OFEV de 150 mg (nintedanibe), para uso diário e ininterrupto em um comprimido ao dia.

(...) para se enfrentar o mérito recursal é necessária a análise de questão preliminar referente à competência para o processamento e julgamento da lide, assim como do recurso.

Sobre o tema, foram ouvidas as partes, em cumprimento ao art. 9º e art. 10, ambos do CPC, desconfigurando qualquer alegação de prolação de decisão surpresa. (...) A Lei nº. 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS.

Especificamente, o art. 19-Q da citada lei, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer. (...) Diante da questão importante, que ultrapassou o interesse subjetivo, bem como a relevância da questão constitucional e a repetição da questão jurídica discutida nos Tribunais nacionais, o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793). Fixando a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Explicando o Ministro Edson Fachin que:

Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou

alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação. Diante das diretrizes traçadas, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a ação de origem, assim como o presente recurso, pois o fármaco OFEV de 150mg (esilato de nintedanibe) não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASE).

(...) Estabelecido que a União terá que compor a lide, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF (...) Ante ao exposto, diante da necessidade de a União figurar no polo passivo da lide, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 12.401/2011 e Tema nº. 793 da Repercussão Geral, os autos do presente recurso deverão ser apensados a ação de obrigação de fazer e remetidos à Justiça Federal (art. 109, I da CF).

(TJPA, 2020.00096167-35, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19.09.2019, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MEDICAMENTO. RILUTEK (RILUZOL). ALTO CUSTO. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE FINANCIAMENTO DO SUS. LEI Nº. 8.080/90. PORTARIA Nº. 1.554/13. FÁRMACO PERTENCENTE AO GRUPO 1A. AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACATADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Suprema Corte, manteve o entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federados na assistência à saúde, porém, fez a ressalva quanto à necessidade de a autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão a quem caberá a competência e suportará o ônus financeiro. A tese diz respeito à repartição de competências do SUS, a fim de encaminhar o cumprimento da obrigação ao ente responsável por seu financiamento.

2. Ao caso deverão ser aplicadas as regras de financiamento do SUS contidas na Lei nº. 8.080/90, em que estabelece ser de competência da Comissão Tripartite decidir sobre os aspectos financeiros da gestão compartilhada do SUS, nos termos do art. 14-A, parágrafo único, I da Lei nº. 8.080/90
3. A definição do Grupo 1, estabelece que o financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União. É constituído por medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Ente Componente, constituindo-se em tratamentos indicados para doenças mais complexas, para os casos de refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento e por aqueles que se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde.

4. Subdividindo-se o Grupo 1 em 1A, que se refere aos medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, definido de acordo com os critérios fixados pela Portaria nº. 1.554GM de 30/07/2013.

5. A medicação requerida, o Rilutek de 50mg, cujo princípio ativo é o Riluzol, foi inserido no Grupo 1A como um medicamento de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, classificado como de alto custo, ou melhor, de elevado impacto financeiro.

6. Portanto, sendo o Ministério da Saúde um órgão do Poder Executivo Federal, responsável pela aquisição centralizada da medicação aqui pleiteada, fica evidente o interesse da União na causa e a consequente incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito.

7. A União terá que compor a lide, em consequência, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF
.

8. Preliminar acatada. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, não conheceram do

recurso.

(TJPA, 2019.04618454-31, 209.373, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-21, Publicado em 2019-11-08). (grifo nosso).

A matéria em questão já vem sendo julgada pelos Tribunais Regionais Federais, senão vejamos:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECOMENDAÇÃO DE INCORPORAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 1
. Hipótese em que demonstrada a vantagem terapêutica no uso da medicação postulada - VEDOLIZUMABE - no tratamento de retocolite ulcerativa e recomendada, em relatório preliminar da CONITEC, sua dispensação pelo SUS
. 2. Ofensa ao princípio da ampla defesa não caracterizada quando a prova técnica pleiteada pela parte é substituída pelo parecer técnico do NAT. 3. Cabível o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União contra o mesmo ente público, após a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014. Precedente do STF.

(...)
em Plenário, o STF, em 22.05.2019, fixou a seguinte tese de repercussão geral ao julgar os embargos de declaração opostos nesse mesmo recurso (RE 855.178, Tema 793):

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Embora ainda não publicado o acórdão, consta no Informativo nº 89, de maio/2019 do STF, os seguintes esclarecimentos
(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensalmaio2019.pdf): (...)
Por oportuno, colaciono também o Enunciado nº 78
das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ: "Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias de alta complexidade ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS." (...) Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos apelos das rés.

- apelação do Estado do Paraná: parcialmente provida unicamente para determinar que a União lhe reembolse integralmente os valores que despender/despendidos para o fornecimento do medicamento;

- apelação da União: parcialmente provida para determinar que o Estado do Paraná adquira e forneça o medicamento ao (à) paciente, cabendo-lhe requerer administrativamente, da União, a restituição dos valores despendidos.

(TRF-4 - APL: 50001161020174047005 PR 5000116-10.2017.4.04.7005, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 17/09/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). (grifo nosso).

Destarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2022